Tribunal: TJES
Processo: 5001711-07.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001711-07.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MVC VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ELIZETE RANLOW
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001711-07.2021.8.08.0038

RECORRENTE: MVC VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: CAJUZA MORAES E PODIUM VEICULOS LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: J
UÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO NOVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL proposta por
ELIZETE RANLOW
em face de
MVC VEÍCULOS LTDA
,
na qual a parte autora/recorrida sustenta que, 07/01/2021 adquiriu da concessionária ré o veículo FIAT/ARGO TREKKING 1.3 – 5 PASSAGEIROS, COR BRANCA, FLEX, pelo valor de R$ 66.490,00 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais), conforme Danfe anexa. Ocorre que desde o mês de fevereiro de 2021, ou seja, menos de 30 (trinta) dias de uso, o veículo já apresentava defeitos, vícios, que o tornava impróprio ao fim utilitário. O veículo teve que ir por diversas vezes para a assistência técnica, sendo que por diversas vezes não houve a devida solução dos problemas apresentados. Assim, narra que, entre os dias 14/04/2021 a 20/04/2021, a autora se viu obrigada a locar um veículo, cuja diária era no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo despendido R$ 900,00 (Novecentos reais) pelos 06 (seis) dias de uso do carro alugado. Portanto, pretende a indenização por danos materiais, referente ao valor gasto com o aluguel do veículo, e por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4359386), a requerida alega, preliminarmente, incompetência absoluta dos juizados especiais, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva da ora recorrente. No mérito, alega ausência de danos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID. 4359397) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para
CONDENAR A REQUERIDA
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação, bem como ao pagamento de indenização pelo dano material causado, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais desde a citação.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID. 4359399) almejando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva da ora recorrente. No mérito, alega inexistência de danos morais materiais e inexistência de dano moral e, subsidiariamente, que sejam minorados os danos morais arbitrados em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID. 4359402), pugnando pela manutenção integral da sentença guerreada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de parcial provimento ao recurso.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Desta feita, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto, deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus ao recorrido, consumidor, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido prevê o Código Consumerista:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, em se tratando de relação consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.

Portanto, considerando-se que o veículo adquirido pelo autor na loja da recorrente se trata de um veículo zero KM, sendo, pois, um bem de consumo durável, não deveria apresentar vícios em tão pouco tempo, inexistindo prova no sentido de que foram causados por mau uso, ou qualquer outra justificativa que eximisse a recorrente de sua reponsabilidade.

Ante a demonstração da responsabilidade da recorrente para a reparação dos danos suportados pelo consumidor no presente caso, impõe-se mencionar a ocorrência de danos materiais experimentados pela autora, haja vista que diante da situação de impossibilidade de usufruir do bem, a recorrida se viu obrigada a alugar um veículo, tendo pago a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) para alugar um veículo durante o período em que o seu automóvel ficou em conserto. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“O dano material ficou comprovado, pois em razão dos reiterados e sucessivos problemas apresentados, num curto espaço de tempo e todos relacionados à parte elétrica, a autora necessitou de alugar um veículo, de modo que desembolsou a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme id. 9705259 – pág. 7.”

Quanto ao dano moral, pelas provas colacionadas pelo recorrido, caracterizam a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva, ensejando os danos morais fixados na Sentença em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelo recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Isto posto, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
é exorbitante comparado aos valores comumente aplicados por esta Turma à casos semelhantes. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ.

Assim, a sentença merece ser parcialmente reformada, apenas quanto ao
quantum
indenizatório, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)